Tribunal: STF
Processo: MS 38888
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DO PARANÁ. REMOÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR TERCEIROS INTERESSADOS. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO PLENA DA IMPETRANTE NO CERTAME, DURANTE SEU ANDAMENTO. RENÚNCIA DO DIREITO DE ESCOLHA ÀS SERVENTIAS. PLEITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMALIZADO MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDAMUS. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado no bojo deste mandado de segurança, originalmente impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA 0008735-17.2021.2.00.0000.

    2. Rejeição dos embargos de declaração anteriormente opostos contra o indeferimento do pedido de cumprimento de sentença.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada possui omissão e erros materiais relativamente ao pedido de cumprimento de sentença formalizado pela impetrante.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade e à celeridade processual, dispensando a intimação para complementação das razões quando os embargos já propõem argumentação específica, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 

    5. As alegações da parte agravante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

    6. Viabilidade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por terceiros interessados regularmente admitidos nos autos, porquanto configurado seu legítimo interesse no feito.

    7. Hipótese em que a decisão proferida neste mandado de segurança buscou assegurar a participação plena da impetrante no certame, durante seu andamento, tendo em vista o cancelamento de sua inscrição pela Comissão do Concurso – confirmado por decisão do CNJ –, com fundamento no não cumprimento de interstício temporal mínimo para concorrer a nova remoção.

    8. A decisão recorrida reiterou expressamente que a medida liminar concedida no âmbito do presente mandado de segurança apenas garantiu à impetrante o afastamento da interpretação efetivada pelo CNJ no tocante à Lei 8.934/95 e à Resolução 81/09 do CNJ, de modo que não fosse exigido da candidata a permanência por 2 (dois) anos em uma mesma serventia como requisito para participação em novo concurso de remoção, aplicando-se-lhe o art. 3º da Lei Estadual 14.594/2004.

    9. No caso, muito embora deferida a medida liminar a tempo de permitir à candidata o exercício do seu direito de escolha às serventias ofertadas em audiência, a impetrante renunciou ao seu direito. Posteriormente, foi proferida decisão monocrática confirmando a liminar deferida, de modo a assegurar à impetrante “que seja observado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual n. 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção”. Essa decisão foi confirmada por acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, transitado em julgado em 5.9.2023.

    10. Hipótese em que a impetrante requereu o cumprimento de sentença mais de anos anos depois do encerramento do concurso e de um ano após o trânsito em julgado da decisão que lhe foi favorável, pretendendo o exercício do seu direito de escolha sobre serventias atualmente vagas.

    11. A coisa julgada impede a rediscussão das questões nelas decididas, proibindo a sua posterior modificação ou ampliação para que produza efeitos que extrapolem o seu conteúdo original. Ela se limita ao exatos termos estabelecidos em seu julgamento e não alcança situações outras não previstas quando da sua prolação.

    IV. DISPOSITIVO 

    12. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.